Tribunal: TJPA
Processo: 0804256-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804256-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENILSON CORREA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804256-49.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RIALDO VALENTE FREIRE – OAB/PA 26.035

PACIENTE:
RENILSON CORREA COSTA – CPF 019.502.612-80

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0815733- 47.2023.8.14.00518

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 217-A, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
CRIMINAL SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO impetrado em favor de
RENILSON CORREA COSTA
em face de sentença que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, nos autos do processo de n° 0815733- 47.2023.8.14.00518.

Narra o impetrante que, após a sentença condenatória, teria surgido uma nova prova capaz de atestar a inocência do paciente.

Ocorre que agora, após a sentença condenatória, surgiu uma prova nova, um testemunho da Sra. Evanilce da Silva Campos, onde afirmou categoricamente que a menor E.S.O., de 13 anos de idade é sua vizinha, que, no dia seguinte à prisão de Renilson, Eliandra procurou a declarante e confessou ter mentido ao denunciar seu padrasto por estupro. Eliandra disse que inventou a história para que sua mãe, Zolaide, terminasse o relacionamento com Renilson.

Zolaide foi até a casa da declarante para esclarecer a situação, e as três conversaram sobre o assunto, concluindo que a denúncia era falsa. Nos dias seguintes, a declarante tentou ajudar Eliandra, mas foi impedida pela irmã dela, Lucinei.

Após alguns dias, Eliandra voltou a procurar a declarante, arrependida e chorosa, pois seu padrasto havia sido condenado a mais de 14 anos de prisão. Ela pediu ajuda para resolver o problema que havia causado.

Nobres Julgadores, a prova adicional surgiu após a prolação da sentença devido a um novo acontecimento. A testemunha foi impedida de depor pelo seu marido, que exigiu que a declarante não mantivesse mais contato com os vizinhos, por medo de retaliações.

(...) A nova prova apresentada será formalizada pela defesa em diligências durante o processo recursal, buscando sua judicialização. Isso ocorrerá em respeito ao princípio do contraditório, uma vez que temos interesse em (re)interrogar essa testemunha.

– Inicial de HC

Em sede de pedidos, requer a concessão liminar de revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a conversão da prisão em cautelar diversa.

No mérito, a cassação da decisão condenatória.

No ID 18663289 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 18693561:

(...) entre dezembro/2022 e 01/10/2023, em sua própria residência, nesta cidade, o nacional RENILSON CORRÊA COSTA, objetivando satisfazer sua própria volúpia, constrangeu a sua enteada/adolescente/vítima ELIANDRA SOUSA DE OLIVEIRA (13 anos) a permitir a prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos, aproveitando-se da imaturidade dela decorrente de sua pouca idade, tolhindo-a em sua dignidade sexual.

Ademais, exsurge do apuratório que, na condição de padrasto da vítima, no mês de dezembro/2022, aproveitando-se que a consorte dormia em outro cômodo e estando em estado de embriaguez, o indiciado ingressou no quarto da menina e, sob a promessa de entregar-lhe a importância de R$20,00 (vinte reais), pediu para deitar-se sobre o corpo dela, bem como acariciou-lhe as partes íntimas, constrangendo-a, aproveitando-se da pouca idade da mesma (13 anos).

Evoluindo em sua conduta, o denunciado tapou a boca da enteada, tiroulhe as vestes e, mediante vis corporallis, introduziu seu órgão genital na vagina dela, consumando a cópula vagínica, tolhendo-a em sua liberdade de dispor do próprio corpo, dizendo-lhe ainda “se tu contar, eu vou fazer alguma coisa com tua mãe”, deixando-a temerosa.

Passado um tempo, em 01/10/2023, por volta de 13h00, aproveitando-se da ausência de outros moradores, uma vez que a genitora da ofendida/sua parceira havia saído para entregar um medicamento na casa de outra filha dela, o investigado aproximou-se da impúbere, que estava deitada na cama e lhe disse novamente: “deixa eu deitar em cima de ti, depois eu te dou dinheiro”, vindo incontinenti a executar o seu intento, oportunidade em que a própria companheira retornou, visualizou a cena e determinou que o mesmo se retirasse do local.

Em seguida, a ofendida contatou a colateral e acionou uma guarnição policial, diante da inércia de sua mãe, que chegou a negar que tivesse presenciado a cena em questão.

– ID 18693561

Parecer do custos legis no ID 18749879.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise da impetração, verifico que prejudicado o seu conhecimento. O que se nota dos autos é uma prática que se tem feito recorrente e que se consubstancia no desvirtuamento do instituto do habeas corpus criminal.

Trata-se de alegação de prova nova, desconectada dos autos principais, sem qualquer traço de veracidade demonstrada. Não há, de igual modo, evidência de ilegalidade praticada pelo juízo capaz de ensejar nem mesmo a concessão de ofício da ordem.

Ressalto, de igual modo, que nem mesmo transitou em julgado a condenação em primeiro grau, sendo facultado à parte ingressar com o recurso que lhe é cabível na esfera competente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração, por absoluta impropriedade do meio utilizado para a demanda e ausência de justa causa mínima para a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024